Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-04.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000470-04.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: ROSILENE DE ARRUDA ASSUNÇÃO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: ROSILENE DE ARRUDA ASSUNÇÃO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO SOBRE SUBSÍDIO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.
2- A apreciação de pedido não formulado pela parte na petição inicial configuraria julgamento extra petita.
3- O pedido de suspensão da cobrança deve ser mantido, pois declarado nulo o ato que determinou a devolução de valores ao erário.
4- Recurso conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000470-04.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILENE DE ARRUDA ASSUNCAO - CPF: 885.344.641-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSILENE DE ARRUDA ASSUNCAO - CPF: 885.344.641-20 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO SOBRE SUBSÍDIO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PEDIDO
NÃO FORMULADO PELA PARTE NA PETIÇÃO
INICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1- Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

2- A apreciação de
pedido
não formulado pela parte na petição
inicial
configuraria julgamento
extra

petita
.

3- O pedido de suspensão da cobrança deve ser mantido, pois declarado nulo o ato que determinou a devolução de valores ao erário.

4- Recurso conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020